Tribunal: TJSP
Processo: 2144608-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – SÚMULA No 481 DO STJ - I - Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade sem antes dar a oportunidade da agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – SÚMULA No 481 DO STJ - I - Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade sem antes dar a oportunidade da agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos legais – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do C. STJ – III - Agravante que é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviços educacionais na região de Campinas – Ausência de juntada de estatuto social e atos constitutivos – Presunção de que se trata de uma pessoa jurídica com fins lucrativos - Ausência de comprovação, por meio de documentos idôneos, de que a empresa está em estado de insolvência – Desconhecido o ativo e o passivo da instituição – Empresa que possui diversas negativações, porém permanece ativa – Inquérito civil instaurado e fechamento das unidades em 2020, que, isoladamente, não comprovar a ausência de recursos para suportar as custas processuais - IV – Reconhecido, por outro lado, que antes de ser indeferido o benefício, deve ser oportunizado à empresa agravante comprovar suas alegações, o que não foi feito em 1a instância - Expressa dicção do art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo parcialmente provido, com determinação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144608-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FRANQUIA EDUCACIONAL CAMPINEIRA LTDA., é agravada VANIA
CHRISTINA CASCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36233
AGRV.No: 2144608-62.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
AGTE. : FRANQUIA EDUCACIONAL CAMPINEIRA LTDA
AGDA. : VANIA CRISTINA CASIANO (SEM ADV)
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
"AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
- PESSOA JURÍDICA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
SÚMULA No 481 DO STJ - I - Juiz que indeferiu o benefício da
gratuidade sem antes dar a oportunidade da agravante comprovar o
preenchimento dos pressupostos legais II - Cabível a concessão do
benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99,
§§s 2o e 3o, do NCPC, e Súmula no 481 do C. STJ III - Agravante que
é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviços
educacionais na região de Campinas Ausência de juntada de estatuto
social e atos constitutivos Presunção de que se trata de uma pessoa
jurídica com fins lucrativos - Ausência de comprovação, por meio de
documentos idôneos, de que a empresa está em estado de insolvência
Desconhecido o ativo e o passivo da instituição Empresa que possui
diversas negativações, porém permanece ativa
Inquérito civil
instaurado e fechamento das unidades em 2020, que, isoladamente, não
comprovar a ausência de recursos para suportar as custas processuais -
IV Reconhecido, por outro lado, que antes de ser indeferido o
benefício, deve ser oportunizado à empresa agravante comprovar suas
alegações, o que não foi feito em 1a instância - Expressa dicção do art.
99, §2o, segunda parte, do NCPC Precedentes deste E. TJSP
Decisão reformada
Agravo parcialmente provido, com
determinação”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
25.06.2020, tirado de ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão proferida
em 17.06.2020 e publicada aos 22.06.2020, que, após a
juntada de novos documentos, manteve o indeferimento dos
benefícios da assistência judiciária gratuita à autora,
ora agravante.
Sustenta, em síntese, que encerrou as suas
atividades
na
cidade,
no
ano
de
2020,
restando
inadimplente com funcionários e pais de alunos, não
dispondo
de
condições
para
suportar
as
custas
processuais. Tais fatos foram amplamente publicados em
jornais e notícias. Também houve a abertura de um
inquérito civil para apurar o fechamento repentino às
vésperas do início do ano letivo, conforme demonstram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cópias juntadas aos autos. Deve ser aplicada a Súmula no
481 do C.STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo, e
ao final, o provimento do agravo, com a reforma da r.
decisão agravada, concedendo-se o benefício da gratuidade
(fls. 01/09).
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls.
29/30),
dispensando-se
a intimação da
parte
contrária para apresentação de contraminuta, vez que não
formada a relação jurídico processual em 1a instância.
É o relatório.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
A norma constitucional exige, portanto, prova
da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
As
pessoas
físicas
e
jurídicas
têm,
igualmente, direito à assistência judiciária preconizada no
NCPC, que compreende as isenções constantes de seu artigo 98,
§1o, dentre outras: a) isenção das taxas judiciárias e dos
selos.
Se o legislador constitucional não fez
distinção entre pessoas físicas e jurídicas, no que tange
à prestação de assistência jurídica, não cabe ao
intérprete fazê-lo no tocante à prestação de assistência
judiciária.
Por isso que não obstante entendimentos
diversos, é cabível a concessão do benefício às empresas
que comprovarem insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência
jurídica, igualmente têm direito à assistência judiciária
preconizada no artigo 98, §1o, I e II, do NCPC, que
compreendem, dentre outras, a isenção das taxas ou custas
judiciais e os selos postais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não
deixa margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa
jurídica ser beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua
vez, estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”.
Ao contrário, no entanto, das pessoas
naturais,
que
gozam
do
benefício mediante simples
afirmação da alegação de hipossuficiência (artigo 99,
§3o, do NCPC: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), a pessoa jurídica deve comprovar a
insuficiência de recursos, nos termos da Súmula no 481 do
STJ, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso em exame, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem
oportunizar
à
parte
requerente
a
comprovação
da
necessidade do benefício, através da juntada de outros
documentos (fls. 59/60 dos autos de origem).
O agravante, então, juntou voluntariamente
outros documentos a fim de comprovar a alegada
necessidade da benesse, consistente em cópias de um
inquérito civil instaurado contra o mesmo, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apuração do fechamento repentino à véspera do início do
ano letivo (fls. 62/80 dos mesmos autos).
O MM. Juiz “a quo” manteve o seu entendimento anterior, indeferindo o benefício da
gratuidade, através da r. decisão de fls. 81 dos autos de
origem. Contra esta r. decisão insurge-se a agravante.
A agravante, popularmente conhecida como
“Colégio Integral”, é pessoa jurídica de direito privado
que presta serviços da área da educação na comarca de
Campinas e região.
Não trouxe aos autos deste agravo cópia de
seu estatuto social ou atos constitutivos, e os autos
originários de 1a instância, são digitais apenas na fase
de cumprimento de sentença, o que impossibilita o acesso
de referido documento pela 2a instância.
Inobstante tal fato, é presumível que a
agravante é uma instituição de ensino com fins
lucrativos, sendo que o 'relatório empresarial', juntados
às fls. 66/68 dos autos de origem, revela que aludida
instituição permanece ativa perante os órgãos oficiais,
possuindo 6 (seis) filiais na região de Campinha, Vinhedo
e Paulínia.
Através
do
referido
'relatório',
é
possível constatar que, de fato, a agravante possui 25
pendências financeiras, 129 protestos, 1 ação judicial,
além de 2 dívidas vencidas (fls. 66 dos autos de origem).
Todavia, não há extratos bancários de
movimentação de conta corrente, balancetes, declarações
de imposto de renda, entre outros documentos que não
deixassem margem à dúvida, no tocante a efetiva insuficiência financeira para recolher as custas processuais.
Ainda que a agravante tenha trazido aos
autos deste agravo notícias de jornais, dando conta de
que: “Colégio Integral vai fechar as portas a partir de
2020” (fls. 10/12), ou mesmo a cópia do inquérito civil
instaurado em janeiro de 2020, a fim de apurar a razão
pela qual houve o fechamento repentino às vésperas do
início do ano letivo (fls. 18/23), tais documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
isoladamente,
não
são
capazes
de
demonstrar
a
inexistência de fluxo de caixa ou acervo patrimonial em
nome da agravante.
Não se sabe qual o passivo e o ativo da
empresa, e no caso, a insolvência não se presume, mas
depende de eficaz comprovação.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo.
PROCESSO:
2000098-2.
RECURSO:
Agravo
de
Instrumento. ORIGEM: Araçatuba. JULGADOR: 3a Câmara
(Extinto
1o
TAC).
JULGAMENTO:
15/02/2005.
RELATOR:
Yoshiaki Ichihara. DECISÃO: Negaram Provimento, VU.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita - Comerciante e
pessoa jurídica - Falta de comprovação da necessidade - A
Constituição fala em concessão da justiça gratuita aos
que comprovarem a insuficiência de recursos - Não basta
alegar em petição a necessidade - Pedido indeferido -
Negado provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
EDNA/RPS/acv - 14.03.05.”
O entendimento do C. STJ não discrepa:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 1.562.883/RS (2015/0261089-3) - DATA DA DECISÃO:
24/11/2015 - ORGÃO JULGADOR: - SEGUNDA TURMA - EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART.
535,
II,
DO
CPC.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. 1. Não
se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente
a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. 2. A Corte Especial firmou compreensão
segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão
do benefício da assistência judiciária apresenta-se
condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de
a parte requerente arcar com os encargos processuais. 3.
Recurso Especial não provido. RELATOR: MINISTRO HERMAN
BENJAMIN”.
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
AGRMC 3058/SC (200000826480) - 388736 - AGRAVO REGIMENTAL
NA MEDIDA CAUTELAR - DATA DA DECISÃO: 27/11/2000 - ORGÃO
JULGADOR: - SEGUNDA TURMA - E M E N T A - AGRAVO
REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR. AUSÊNCIA DO FUMUS
BONI IURIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
JURÍDICA. FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MISERABILIDADE. SÚMULA N. 7, DO STJ. O benefício da
assistência judiciária gratuita não abrange as pessoas
jurídicas, exceto entidades pias e beneficentes sem fins
lucrativos.
Poder-se-ia,
eventualmente,
contemplar
determinada pessoa jurídica empresarial com o benefício,
desde que se cuidasse de microempresa (as de fundo de
quintal, as de conotação artesanal, as prestadoras de
pequenos
serviços,
etc.)
ou
minúsculas
empresas
familiares (p. ex., as formadas por marido e mulher, pai
e filhos, irmãos, etc.), ainda assim sempre em casos
excepcionais. Mesmo que se admita o benefício da
assistência judiciária gratuita para qualquer espécie de
pessoa jurídica, faz-se necessário considerar sua real
situação financeira. A questão do preenchimento das
condições pela requerente para a concessão da assistência
judiciária gratuita restou amplamente debatida pela Corte
a quo, que houve por bem indeferir o pedido. Aplica-se,
consequentemente, a Súmula n. 7, deste Superior Tribunal
de Justiça. Agravo regimental a que se nega provimento.
Decisão unânime. RELATOR: MINISTRO FRANCIULLI NETTO”.
Desta forma, entende-se que com o advento
da Lei no 13.105/2015 Novo Código de Processo Civil,
revela-se de rigor a observância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC, oportunizando à parte
requerente comprovar a alegada condição de incapacidade
financeira, antes de indeferir a benesse, o que não feito
em 1a instância.
Sobre a questão, assim vem se posicionando
este E. Tribunal de Justiça:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica.
Indeferimento de plano. Decisão que não concedeu oportunidade para comprovação da hipossuficiência
financeira. Inadmissibilidade. Ofensa ao artigo 99, § 2o,
do Novo Código de Processo Civil. Decisão anulada, de
ofício. RECURSO PREJUDICADO” (Relator(a): Fernando Sastre
Redondo; Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 21/09/2016; Data de
registro: 22/09/2016).
“Agravo
de
instrumento

Embargos
à
execução. A declaração de pobreza pode ser afastada pelo
magistrado se houver elementos nos autos a indicar que
tal condição inexiste, devendo ele, porém, antes de
indeferir
a
assistência
judiciária,
determinar
ao
requerente que comprove a existência dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
necessários à concessão. Agravo parcialmente provido para
ser examinado o requerimento de assistência judiciária
após ser dada oportunidade ao requerente para prestar
informações
mais
detalhadas
sobre
sua
situação
patrimonial e financeira” (Relator(a): Morais Pucci;
Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 08/09/2016; Data de
registro: 08/09/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
INDEFERIMENTO
PRETENSÃO À CONCESSÃO

Aplicação do §2o, do art. 99 do NCPC
Necessidade de
dar ao recorrente a oportunidade de provar sua conjuntura
de incapacidade financeira de prover as despesas com o
processo antes do indeferimento
Recurso provido, com
determinação” (Relator(a): Roberto Mac Cracken; Comarca:
Taboão da Serra; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
25/08/2016;
Data
de
registro: 31/08/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Pleito
indeferido
de
plano

Impossibilidade

Presunção relativa, emanada da
declaração de hipossuficiência financeira firmada pela
parte, que somente deve ser afastada por elementos
indicativos
em
sentido
contrário

Indícios
da
hipossuficiência que merecem ser melhor aferidos

Inteligência do art. 99, §2o, do Novo Código de Processo
Civil
Decisão reformada para que se conceda ao
agravante a oportunidade de comprovação do alegado, no
prazo de dez dias Recurso parcialmente provido, com
observação.(...)
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Comarca:
Valinhos; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data
do
julgamento:
22/08/2016; Data
de registro:
29/08/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Assistência
judiciária. Concessão de prazo para apresentação de prova
documental. Necessidade. O Juízo não pode indeferir de
plano o benefício, sem dar a oportunidade da parte
demonstrar sua impossibilidade de pagar as despesas
processuais.
Violação
ao
direito
fundamental
de
participação do contraditório. Inteligência do art. 5o,
inc.
LV,
da
CF.
Recurso
parcialmente
provido”.
(Relator(a): Tasso Duarte de Melo; Comarca: São Vicente;
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 23/08/2016; Data de registro: 23/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144608-62.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ante o exposto, a r. decisão agravada deve
ser reformada, determinando-se ao MM. Juiz “a quo” que dê
oportunidade
à
agravante
de
comprovar sua alegada
condição de incapacidade financeira, através da juntada
de novos documentos, idôneos e recentes, antes de
indeferir a benesse, conforme expressa determinação do
art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC.
Dá-se parcial provimento ao recurso, com
determinação.
Salles Vieira
Relator